Tribunal: STF
Processo: ARE 1496542
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO. REQUISITOS PARA COBRANÇA: SÚMULAS NS. 279, 454 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL À CONTROVÉRSIA DO PROCESSO PELA TURMA RECURSAL DE ORIGEM. LIMITES DA COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÓBICES JURÍDICO-PROCESSUAIS IMPEDITIVOS DA ANÁLISE DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.